Tribunal: TJBA
Processo: 8002386-34.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002386-34.2023.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: IRACY SILVA DO CARMO e outros

Advogado(s)
:
IOLANDA NUNES DO CARMO, KATHIA MARIA BRANDAO DE VELLOSO RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS. FALECIMENTO DO PARTICIPANTE EM 20/08/2014. EX-COMPANHEIRA DA SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA POR DECISÃO JUDICIAL. PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE PELO INSS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS REGULAMENTARES. INSCRIÇÃO FORMAL NO ROL DE BENEFICIÁRIOS. MERA FORMALIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO, QUANDO COMPROVADA A DEPENDÊNCIA. PREVISÃO DE CUSTEIO PELA ENTIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ATUARIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS BENEFICIÁRIOS. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 49/1997 A DEPENDÊNCIA JÁ CONSOLIDADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A Apelada, na condição de ex-companheira do participante falecido, demonstrou inequivocamente sua dependência econômica por meio do recebimento de pensão alimentícia fixada judicialmente, bem como pela concessão de pensão por morte pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), atendendo ao disposto no Artigo 34 do Regulamento da PETROS.

A ausência de inscrição formal no rol de beneficiários da entidade de previdência privada, por si só, não pode obstar o direito à suplementação de pensão por morte, quando a dependência econômica é cabalmente comprovada, e a união estável é de longa data, preexistente à aposentadoria do participante e à edição da Resolução nº 49/1997.

A concessão da suplementação de pensão, neste caso, não acarreta desequilíbrio atuarial ao plano da PETROS, visto que o benefício já estava abrangido pelos cálculos atuariais do participante, tratando-se de mera redistribuição dos valores entre os beneficiários habilitados, conforme os Artigos 32 e 33 do Regulamento da entidade.

A Resolução nº 49/1997 não se aplica a situações de dependência econômica já consolidadas e preexistentes à aposentadoria do participante, sendo sua finalidade a regulamentação de novos vínculos familiares.

Em consonância com a jurisprudência, deve-se prestigiar o caráter social e protetivo da previdência complementar, garantindo a isonomia entre cônjuges e companheiros.

Honorários advocatícios majorados em grau recursal, conforme Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível de n.º
8002386-34.2023.8.05.0004
, tendo como Apelante, a
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
, e como Apelado,
IRACY SILVA DO CARMO e MARIELE CARMO DE JESUS (curadora).

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
o recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05